Tribunal: TJDFT
Processo: 0722474-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DESPEJO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL.

I – A agravante-ré não impugna a existência da locação pactuada com a agravada-autora nem o débito contratual que lhe é atribuído. As alegações de que o imóvel está localizado em área pública, não repercutem, em princípio, na relação obrigacional havida entre as partes.

II – O contrato de locação não possui garantia e a agravada-autora depositou o valor da caução determinada na r. decisão, logo, não há óbice à concessão da liminar para desocupação do imóvel, nos termos do art. 59 da Lei 8.245/91.

III - Agravo de instrumento desprovido.